Tribunal: TJDFT
Processo: 0758275-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MÁ-FÉ PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, condenando-o ao pagamento de custas processuais e multa de 10% sobre o valor atualizado da causa, em razão do reconhecimento de litigância de má-fé. Em suas razões, aduz, em síntese, que não cabe a configuração de má-fé, pois o recorrente não se omitiu ao ser questionado sobre a identidade de ações, pois, por desconhecer esse instituto, ele informou que as demandas não eram coincidentes porque as partes eram diferentes. Explica que ajuizou a presente demanda no dia 11/10/2023 (antes da sentença proferida nos autos no 0746538-75.2023, ou seja, sem saber que sua demanda seria procedente), pois temia ficar sem ser ressarcido. Pede a reforma da sentença, para que seja afastada a condenação por litigância de má-fé. Subsidiariamente, pede a redução dos percentuais arbitrados pelo juízo de origem.

II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 54668496). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 54668505).

III. Por meio da didática decisão de ID 54668470, a parte foi instada pelo juízo de origem para esclarecer a identidade de causa de pedir e pedidos da presente demanda e daquela tratada no processo no 0746538-75.2023.8.07.0016 (ID 54668472). Todavia, a parte limitou-se a informar que as demandas não eram coincidentes, em razão da diversidade dos polos passivos. Enquanto isso, o processo ora em discussão prosseguiu com atos processuais os quais, em virtude da patente litispendência, mostraram-se completamente inúteis. Ressalta-se que nos autos no 0746538-75.2023.8.07.0016, no qual o autor objetivava o ressarcimento do valor despendido com as mesmas passagens aqui discutidas, além da indenização por dano material, foi proferida sentença de parcial procedência no dia 16/11/2023.

IV. Diante desse quadro, está patente a deslealdade processual, em razão da violação dos princípios da boa-fé processual e de cooperação e do devido processo legal, a fundamentar a condenação do recorrente por litigância de má-fé, dado que foram ajuizadas duas ações com o mesmo objeto: obtenção de reparação material e moral em razão de passagens adquiridas em 29 de outubro de 2022 para o trajeto de Brasília a Salvador para o dia 17/10/2023, conforme Pedido 25755154491, cujo desembolso foi de R$ 196,60.

V. Assim, cabível a multa por litigância de má-fé, uma vez que a atitude do recorrente de promover dois processos com pretensões em comum, sem que se tenha adequadamente comunicado ao Juizado Cível fato de tamanha relevância, constitui sim ofensa ao princípio da boa-fé processual.

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas, estes fixados em 20% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. Sem honorários recursais, por ausência de contrarrazões.

VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.